Tribunal: TJPA
Processo: 0800625-22.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800625-22.2021.8.14.0059

APELANTE: WALTER CLEBER CAMPELO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E DANO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
1.

Apelação criminal interposta pela defesa de
Walter Cleber Campelo Souza
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure /PA, que o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal

(art. 129, § 9º, do CPB) e

dano qualificado

(art. 163, parágrafo único, I, do CPB), em concurso formal (art. 70 do CPB)
, à pena de 02 anos de detenção e 45 dias-multa, em regime inicial aberto. O apelante busca a absolvição por alegada insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal e dano qualificado praticados em contexto de violência doméstica, ou se, ao contrário, deve prevalecer a tese defensiva de ausência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta coerente, harmônica e corroborada por outros elementos constantes dos autos.

4. Os depoimentos prestados pela vítima nas fases inquisitorial e judicial mostram-se firmes e consistentes, guardando coerência temporal e narrativa, além de serem confirmados por testemunhas presenciais e pelo laudo pericial de corpo de delito.

5. As testemunhas de defesa, embora próximas do acusado, confirmaram que este se encontrava alterado no momento dos fatos e que perseguiu a vítima após discussão anterior, reforçando o contexto de agressividade relatado pela ofendida.

6. O exame de corpo de delito atestou lesões compatíveis com a narrativa da vítima, corroborando a materialidade da infração penal, bem como o dano causado ao aparelho celular destruído pelo réu.

7. A versão apresentada pelo acusado revela-se isolada e destituída de verossimilhança, não sendo capaz de elidir o conjunto harmônico de provas que amparam a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2. A condenação por lesão corporal e dano qualificado é legítima quando demonstradas a materialidade e a autoria delitivas mediante laudo pericial, depoimentos testemunhais e coerência da narrativa da ofendida.

3. Em contexto de violência doméstica, o conjunto probatório formado por depoimentos e exame pericial é suficiente para manter a condenação quando a tese defensiva se revela isolada e inverossímil.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9º; 163, parágrafo único, I; 70. CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0804083-54.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Walter Cleber Campelo Souza, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou por incurso no crime de lesão corporal leve no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º e art. 163, § único, I, ambos do CPB em concurso formal na forma do art. 70 também do CPB impondo-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção além de 45 dias-multa em regime aberto.

A sentença recorrida (ID 25193071) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 25192976, pág. 5 e 25193036), bem como o exame de corpo e delito (ID 25192976, pág. 9).

Em suas razões recursais (ID 25193073) o apelante insurge-se contra a sentença condenatória alegando que não restou provado a materialidade do crime, haja vista a ausência do nexo causal entre a ação do apelante e os danos experimentados pela vítima, afirmando que as escoriações que a vítima alegou ter sofrido advieram de atitude sua, que se jogou da moto, de modo que não sustenta a condenação do recorrente, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência.

O Ministério Público em contrarrazões (ID 25193081) contrapõe as assertivas da defesa afirmando que a sentença não tem modificações a sofrer, pelo que deve a decisão primeva ser mantida haja vista a palavra da vítima carregar grande relevância e estar acompanhada de laudo de exame de corpo e delito. No mesmo sentido, manifesta-se a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 28464632).

É o breve relatório.

Sem Revisão.

Inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de ausência de provas que atestem as agressões sofridas pela vítima e que confirmem a materialidade do crime, afirmando, por conseguinte que as lesões detectadas em exame foram causadas pela própria ofendida.

Diante das razões esposadas em recurso, torna-se imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial (ID 25192976) registrado pela vítima onde narra que na data de 22/07/2021, por volta das 11h30, foi agredida pelo seu ex-marido, sendo empurrada por esse e caindo ao chão, além de ter seu aparelho celular destruído pelo acusado (ID 25192976).

Recebida a denúncia, foram ouvidos a vítima (ID 25193036 e 25192976, pág. 5), testemunhas (ID 25193064 e 25193065) e acusado, (ID 25193066), declarando esse último não ter agredido a ex-esposa e que foi ela quem teria se jogado da moto e não ele a empurrado.

Da análise dos autos, verifica-se que as provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual não deixam dúvidas quanto a materialidade delitiva, havendo narrativa das testemunhas acerca da discussão entre acusado e vítima no dia em específico, mas que, conforme narrativa da ofendida já vinha sofrendo essas investidas violentas de ofensas e ameaças há algum tempo.

Em que pese o réu tenha negado a prática das agressões, sua versão não se mostra coerente quando confrontada, sob análise crítica e jurídica, com o conjunto dos depoimentos prestados em audiência, uma vez que as contradições se evidenciam nos detalhes destacados por cada uma das testemunhas.

A testemunha Walter Borges de Souza (pai do acusado) declarou à autoridade policial (ID 25192985 pág. 6) que recorrente e vítima já vinham se “desentendendo faz tempo” e que precisou “contê-lo e que embora a vítima tenha deixado o local onde estavam e onde ocorreu essa primeira discussão, o apelante pegou o carro e saiu em seguida, não sabendo o depoente para onde aquele teria ido.

Ambas as testemunhas foram apresentadas pela defesa e qualificadas como informantes por serem amigos próximos do acusado. Ouvidas em instrução processual, declararam que o autor estava “alterado” no dia do fato, sendo que a Sra. Emilli narrou que o pai do acusado a chamou para que tentasse fazer com que a vítima parasse de rebater as falácias do acusado porque esse estava alterado e que quando a ofendida deixou o local (em frente a casa do pai do apelante) o réu saiu “atrás dela”. Ainda, extrai-se do seu depoimento que teria estado no segundo local onde, novamente, acusado e vítima teriam discutido vindo a acontecer a lesão corporal e que teriam também outras pessoas e que só já viu a Sra. Daiane no chão, não vendo o réu empurrá-la.

A outra testemunha ouvida, igualmente amigo do réu e vizinho desse, narrou fatos similares e aqui merece o destaque que, tal qual os demais envolvidos o acusado estava exaltado e mesmo tendo a vítima deixado o local onde discutiam esse a seguiu continuando a discussão no local onde o crime em si ocorreu.

Percebe-se dos relatos colhidos através dos depoimentos que houve por parte das testemunhas omissões de alguns acontecimentos como se fragmentassem as informações e só prestassem aquelas que não comprometessem o acusado. Ainda assim, a vítima prestou depoimento limpo, claro e conciso, detalhando os acontecimentos e dinâmica, nem como a cronologia, corroborando a versão prestada.

In casu
, coube ao julgador a análise da fala da vítima perante autoridade policial e pelo julgador. Referidos depoimentos, em momentos processuais distintos, guardam coerência entre si e estão alinhados.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima que aqui vem acompanhado do exame de corpo e delito (ID 254192976, pág. 9 e 10) atestando a lesão sofrida e o dano em seu aparelho celular. No presente caso, o acusado estava com comportamento agressivo e foi, inclusive, contido por seu pai pois estaria indo “pra cima” da ofendida.

Nesse sentido, vem se posicionando esse Ilmº Tribunal:

Direito Penal. Apelação Criminal. Ameaça e vias de fato no contexto de violência doméstica. Palavra da vítima corroborada por prova testemunhal. Indenização por danos morais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o réu pelos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e vias de fato (art. 21 da LCP) à pena de 01 mês e 05 dias de detenção e 21 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante, considerando que a condenação se baseou na palavra da vítima, e se o valor da indenização por danos morais foi arbitrado de forma razoável. III. Razões de decidir 3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por depoimento de testemunha, é suficiente para sustentar a condenação. 4. A fixação da indenização por danos morais em casos de violência doméstica é amparada pela jurisprudência, sendo o valor de R$ 500,00 adequado para compensar os danos sofridos pela vítima e cumprir o caráter pedagógico da condenação. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: 1. "Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por prova testemunhal, possui especial valor probante e pode sustentar a condenação." 2. "A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; LCP, art. 21; CPP, art. 387, IV. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 23 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401 22394797, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Além dos depoimentos, consta nos autos o exame de corpo e delito que atestou que a vítima teve escoriações no membro superior direito (ID 25192976, pág 9), imprimindo a certeza quanto a consumação da lesão corporal contra a vítima e que realizada com a intenção para tal, haja vista que o autor a perseguiu.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à vítima, a condenação decretada no Juízo
a quo
pela infração dos
arts. 129, § 9º e art. 163, parágrafo único, I, ambos do CPB

em concurso formal do art. 70, CPB
pelo cometimento do crime de lesão corporal, há de ser preservada, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação ao recorrente
Walter Cleber Campelo Souza
, pela infração penal dos arts.
arts. 129, § 9º e art. 163, parágrafo único, I, ambos do CPB

em concurso formal do art. 70, CPB
, com pena fixada de 02 (dois) anos de detenção, além de 45 dias-multa em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025